Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706168-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SILVANA PORTO MELO CHAVES, ISAQUE PORTO CHAVES Erro de intepretação na linha: ' RELATOR: Desembargador #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores no. 0706883-43.2020.8.07.0003, rejeitou a alegação de prescrição. É o relato do necessário. Compulsando os autos de origem verifico que foi acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar a causa, em razão da presença da Autarquia Federal (SUSEP) no polo passivo da ação, tendo sido determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, faculto ao agravante se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do seu interesse no julgamento do presente recurso por esta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator